Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0724205-59.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANUEL LISANDRO ANZOLA LOPEZ RECORRIDO: JOSEILSON SOUZA BASTOS DESPACHO A certidão relativa aos honorários advocatícios em favor de advogado dativo deverá ser expedida pela instância de origem, após o trânsito em julgado da sentença. Assim, certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, acerca da petição de ID 65142367. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora